Tribunal: STF
Processo: HC 251994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Antônio José Pamplona Asfor com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 38)



    Em 9.4.2025 proferi decisão monocrática para conceder ordem de habeas corpus em favor de Flávio Reis Garcia e Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva para excluí-los do polo passivo de ação penal múltipla (eDOC 34), tendo em vista que foram absolvidos (32ª Vara Federal/CE-eDOC 5), com trânsito em julgado (eDOC 6). 



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual dos pacientes, uma vez que também foi absolvido pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 40), com decisão confirmada e transitada em julgado em sede de Apelação do MPF no TRF5 (eDOCs 41 e 42).



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP. De fato, consta dos autos que o requerente também foi absolvido pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 40), com decisão confirmada e transitada em julgado em sede de Apelação do MPF no TRF5 (eDOCs 41 e 42).



    O fundamento para a concessão da ordem foi a violação do ne bis in idem, pois o réu cuja absolvição transitou em julgado não pode ser novamente processado pelo mesmo fato. Esse é igualmente o caso do requerente, acusado, absolvido e tornado a ser ver processar na mesma ação penal.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão (eDOC 34) ao requerente, para também em relação a ele trancar a Ação Penal 0811838-45.2018.4.05.8100.



    Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora e o Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente